Tribunal: STF
Processo: RHC 228367
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO VERIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 795.287/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e pronunciado, juntamente com outros seis corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas), por quatro vezes, na forma do art. 69 (concurso formal), ambos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa aponta inexistir fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva. Pondera ter sido mantida a custódia exclusivamente em razão da gravidade abstrata do delito, sem individualização da conduta do apelante e demonstração do periculum libertatis. Alega desídia estatal na condução do feito, somada à representação do magistrado pelo desaforamento, agravando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na duração da prisão processual, desde 25/02/2022. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do recorrente. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, que seja substituída por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, II e V, do Código de Processo Penal.



    6. O Ministério Público do Estado de Goiás (e-doc. 81) e o Ministério Público Federal (e-doc. 84), em sede de contrarrazões, pugnam pelo não provimento do presente recurso. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, confiram-se os principais trechos da decisão de pronúncia do recorrente, mediante a qual foi mantida sua custódia:



    “Da reanálise dos autos, verifico que se mantém íntegras as razões que justificaram a prisão preventiva dos réus, cuja fundamentação seguiu nos termos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas, já tendo sido reanalisada em momentos anteriores e em prazo inferior aos noventa dias (art. 316, do CPP). 



    Em relação ao cabimento da prisão, sob a ótica dos critérios objetivos, verifico que o crime de homicídio simples, por si, já possui pena máxima cominada acima de 04 (quatro) anos, sobretudo considerando, em tese, a incidência da qualificadora (meio que impossibilitou a defesa das vítimas). 



    Soma-se isto ao fato de que o crime foi praticado, em tese, por quatro vezes (na forma do art. 69, do CP) e em concurso de agentes. 



(...) 



    Nesse contexto, parte-se à análise de outros requisitos, tais sejam: fumus comissi delicti e o periculum libertatis. No tocante ao primeiro requisito, informo que a materialidade e os indícios de autoria vêm delineados na motivação da própria decisão de pronúncia, uma vez que indispensáveis à hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri. Em relação ao periculum libertatis, verifico que o modus operandi do crime demonstra que a personalidade do agente (assim como a de seus corréus) é dissonante daquilo que se espera da convivência coletiva. 



    Depreende-se pelos inúmeros disparos de armas com alto potencial lesivo, tendo as vítimas sido surpreendidas no momento dos fatos, o que lhes impossibilitou a defesa. O Superior Tribunal de Justiça entende, nesta seara, que: ‘a periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. (STJ, JSTL 8/154)’



(...)



    Ainda, em crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade do agente é menor, conforme bem delineado no HC 199077, STF, de relatoria do Ministro Barroso.



(...)



    Ainda, verifica-se que a manutenção das prisões se faz necessária à garantia da ordem pública, mormente considerando a perturbação da tranquilidade da população local. 



    Conforme sedimentado na doutrina majoritária, na prisão fundamentada na garantia da ordem pública faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelas do convívio social. 



    No caso, verifica-se que o modus operandi em tese utilizado na prática criminosa revela enfática periculosidade dos réus, uma vez que agiram munidos de arma de elevado potencial lesivo, com grande número de disparos e em face de vítimas desarmadas.” (e-doc. 9, p. 23-26, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o writ lá formalizado, repisou os argumentos trazidos pela instância a quo, mantendo a custódia do recorrente ante a necessidade da garantia da ordem pública, ilustrada pela gravidade concreta da conduta:



    “Como se vê, a autoridade judiciária impetrada não apenas salientou a inalterabilidade do contexto fático que culminou na segregação cautelar do paciente e dos corréus, mas também explicitou a gravidade concreta da conduta perpetrada por cada um deles, revelando-se idônea a fundamentação utilizada, delineado critério legitimador da custódia, ausente violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Sob este enfoque, reforço que as acusações que pesam contra os acusados são extremamente graves, extrapolando, em muito, a reprovabilidade ínsita do tipo, demonstrando a imperiosidade do cárcere. Com efeito, consta dos autos que eles (policiais militares) teriam, em unidade de desígnios, matado quatro pessoas, efetuando diversos disparos (mais de 58), utilizando-se de armas de calibres de alta energia. 



    Conforme mencionado pelo magistrado no decisum, pelo que se extrai dos elementos informativos, em tese, foram efetuados 12 (doze) disparos com fuzil calibre 7.62 pelo 3° SGT Aguimar; 09 (nove) com fuzil calibre 5.56 pelo SGT Mivaldo; 14 (quatorze) com fuzil calibre 5.56 pelo CB Jean Roberto; 05 (cinco) com fuzil calibre 7.62 pelo SD Welborney; 10 (dez) com pistola calibre 9mm pelo CB Luís César; 08 (oito) com pistola calibre 40S&W pelo SD Ítallo, além de uma quantidade ainda não especificada de disparos com a pistola calibre 40S&W pelo SD Eustáquio. Portanto, constata-se sustentação fática individualizada da periculosidade dos processados. 



    Não é demais lembrar que a presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal é matéria que já foi apreciada exaustivamente por esta Corte, em diversos habeas corpus impetrados previamente pelos acusados, sendo que não foi demonstrada, no presente writ, alteração do quadro fático anterior, já apreciado em outras ocasiões. Vale frisar que “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade” (STJ, AgRg no RHC n. 158.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). 



    Assim, estando a prisão preventiva motivada em elementos concretos emergentes dos autos que demonstrem a sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal, mostrando-se insuficientes medidas cautelares diversas. 



    No contexto alinhavado, a existência de predicados pessoais não autoriza a revogação da ordem prisional, da mesma forma que não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência porque a custódia cautelar possui assento constitucional (artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da República).” (e-doc. 14, p. 2-5, grifos nossos).



    9. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu adequada a manutenção da custódia pelas instâncias inferiores, nos termos seguintes:



    “Razão não assiste à defesa, e a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A decisão que fundamentou o decreto de prisão não se mostra ausente de motivação; pelo contrário, traz os fatos de forma clara e a periculosidade do recorrente no sentido de terem os acusados agido com um grande número de disparos de arma contra vítimas desarmadas.



(...)



    Nesses termos, não apenas foi salientado sobre a inalterabilidade do contexto fático que culminou na segregação cautelar do paciente e dos corréus, mas também sobre a gravidade concreta da conduta perpetrada por cada um deles. 



    As acusações contra os acusados são extremamente graves, extrapolando, em muito, a reprovabilidade ínsita do tipo, demonstrando a imperiosidade do cárcere. 



    Com efeito, consta dos autos que eles (policiais militares) teriam, em imunidade de desígnios, matado quatro pessoas, efetuando diversos disparos (mais de 58), utilizando-se de armas de calibres de alta energia. Conforme mencionado pelo Magistrado no decisum, pelo que se extrai dos elementos informativos, em tese, foram efetuados 12 (doze) disparos com fuzil calibre 7.62 pelo 3° SGT Aguimar; 9 (nove), com fuzil calibre 5.56, pelo SGT Mivaldo; 14 (quatorze), com fuzil calibre 5.56, pelo CB Jean Roberto; 5, (cinco) com fuzil calibre 7.62, pelo SD Welborney; 10 (dez), com pistola calibre 9 mm, pelo CB Luís César; 8 (oito), com pistola calibre 40S&W, pelo SD Ítallo, além de uma quantidade ainda não especificada de disparos com a pistola calibre 40S&W pelo SD Eustáquio. Portanto, constata-se sustentação fática individualizada da periculosidade dos processados. 



    Importante ressaltar que, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade” (STJ, AgRg no RHC n. 158.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). 



    Constou dos autos que os policiais militares teriam matado quatro pessoas e que foram 58 disparos, sendo 12 disparos com fuzil calibre 7.62, pelo 3° SGT Aguimar; 9, com fuzil calibre 5.56, pelo SGT Mivaldo; 14, com fuzil calibre 5.56, pelo CB Jean Roberto; 5, com fuzil calibre 7.62, pelo SD Welborney; 10, com pistola calibre .9 mm, pelo CB Luís César; 8, com pistola calibre .40 S&W, pelo SD Ítallo, além de uma quantidade ainda não especificada de disparos com a pistola calibre .40 S&W pelo SD Eustáquio. 



    Não há como ser aplicada medida cautelar, por parte desta Corte Superior, já que demandaria o reexame fático-probatório dos autos. 



    No caso, o Magistrado entendeu ser mais adequada a manutenção da prisão preventiva do acusado diante das peculiaridades do caso concreto.” (e-doc. 60, p. 2-4, grifos nossos).



    10. Observa-se que o Juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, aludiu aos contornos do crime, destacando o fato de o recorrente e os corréus terem assassinado 4 pessoas, com 14 tiros à queima-roupa. Ressaltou a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e a reprovabilidade da conduta, pelo modus operandi, uma vez que os disparos foram efetuados contra vítimas desarmadas, dificultando sua defesa. 



    11. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    12. No tocante ao excesso de prazo para formação da culpa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “Sem delongas, ressalte-se que, diante da decisão de pronúncia e o início da segunda fase do procedimento escalonado do júri, o tempo de prisão anterior não é contabilizado para verificação de excesso de prazo, à luz da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça (“ pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”), sendo que não há prazo ordinário para, após a decisão de pronúncia, designar-se a sessão plenária, de modo a não se vislumbrar nesse momento, qualquer eiva, à medida em que a ação penal teve trâmite regular, não ultrapassando os limites da razoabilidade. 



    Por conseguinte, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, não há espaço para a concessão do remédio constitucional.” (e-doc. 14, p. 5, grifos nossos).



    13. A 6ª Turma do STJ frisou não constatada ilegalidade:



    “Quanto ao apontado excesso de prazo, razão também não assiste à defesa. O paciente já foi pronunciado e deve-se levar em conta a complexidade do processo, de acordo com o princípio da razoabilidade e a quantidade de réus. Como verificado, o processo está tendo o seu trâmite regular e normal.“ (e-doc. 60, p. 4, grifos nossos).



    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    15. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, consultado no site do TJGO, assevera-se providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. Consta que a última movimentação se deu em 30/06/2023. A prisão preventiva foi decretada em 24/02/2022. A denúncia foi recebida em 21/03/2022. Após representação por parte da defesa em relação à revogação da custódia do apelante, esta foi mantida por decisão do Juízo decretante em 01/07/2022 que entendeu permanecerem os motivos que a ensejaram. Em 10/11/2022, sobreveio sentença pela qual pronunciado o recorrente pelo crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva, entendendo-se persistirem os motivos que a ensejaram. Inserido em pauta o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 



    16. Tem-se, portanto, situação de regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    17. A par desse aspecto, menciono os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator